Tribunal: TJDFT
Processo: 0719323-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS. PRISÃO CIVIL. ADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO. ART. 913 DO CPC. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.

1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu o prosseguimento na busca da satisfação do crédito, utilizando das medidas constritivas pertinentes, na forma do artigo 824 do Código de Processo Civil.

2. Tratando-se de obrigação alimentar fundada em título executivo extrajudicial (alimentos compensatórios), a execução deverá ser promovida nos termos do art. 911 e ss. do Código de Processo Civil.

3. Ante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte pela inviabilidade da prisão civil no caso de alimentos compensatórios, a alimentanda poderá, nos termos do art. 913 do CPC, adequar o procedimento ao estabelecido no art. 824 do CPC – rito da penhora.

4. Não há se falar em violação aos princípios do devido processo legal, segurança jurídica, estabilização da demanda, contraditório e ampla defesa, porquanto ocorrerá nova citação do executado para pagamento do débito ou apresentação de defesa por meio de embargos à execução, na forma do disposto nos artigos 914 e 915 do CPC.

5. Recurso conhecido e desprovido.